Tribunal: TJMT
Processo: 1015780-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
VISTOS,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jonathan Pereira Teixeira, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da comarca de Cuiabá, que decretou a prisão preventiva, com fulcro no artigo 312 e 313, inciso I e II, ambos do Código de Processo Penal.
Aduz o Impetrante que, o paciente foi preso em cumprimento a uma ordem de prisão preventiva, em 06 de novembro de 2019, pela prática, em tese, do crime de receptação, assim permanecendo até a data da impetração, completando 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias segregado cautelarmente, e mesmo com a realização da audiência de instrução e julgamento, o processo está pendente de julgamento, sem que a defesa tenha contribuído para a demora.
Alega que sua prisão foi decretada de ofício, contrariando a Lei 13.964/19 (pacote anticrime), uma vez que não houve requerimento do MP e nem representação por parte da autoridade policial.
Argumenta ainda que com a introdução da Lei 13.964/19 (pacote anticrime), tornou-se obrigatória a revisão da manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada sob pena de tornar a prisão ilegal.
Ressalta que o entendimento jurisprudencial dominante fixou o prazo em 81 (oitenta e um) dias para o término da instrução criminal (réu preso), contados a partir da lavratura do auto de prisão em flagrante ou do cumprimento do mandado de prisão preventiva e que qualquer dilação dos prazos sem motivo justificado caracteriza manifesto constrangimento ilegal que permite a imediata soltura do paciente.
Por fim, reclama que conforme ordenamento pátrio, a prisão cautelar de qualquer cidadão somente se justifica em última ratio, quando não for possível a aplicação de outras medidas cautelares.
Por tais razões, requer a concessão da presente ordem liminar de habeas corpus, para que possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante aplicação de cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 52148469).
Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora, (Id. 52514462). As informações foram juntadas (Id. 54405482).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
No que tange ao excesso de prazo, sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
Na hipótese, os documentos juntados aos autos mostraram-se insuficientes para análise das teses alegadas. Em face disso, foram solicitadas informações à autoridade apontada com coatora, que assim consignou:
“Senhor Relator: Em resposta ao habeas corpus em epígrafe, em que é impetrante o ínclito e culto advogado, Dr. WELLINGTON SILVA e paciente JONATHAN PEREIRA TEIXEIRA, tenho esclarecer que foi proferida sentença condenatória, cuja pena fixada é de 10 (Dez) anos e 06 ( Seis ) meses de reclusão, em regime FECHADO, pelos crimes de receptação, sendo 06 ( Seis ) foras as vítimas, além do crime de corrupção de menor e adulteração de sinal, duas vezes.
Sendo o que me cumpria esclarecer, subscrevo.” (SIC. Id. 54405482).
Considerando as informações transcritas, verifica-se que já ocorreu o julgamento perante o juízo de primeira instância, sendo proferida sentença penal condenatória pela prática do delito previsto nos arts. 188, caput (por 6 vezes), art. 311, caput, (por 2 vezes) do CP e art. 244-B do ECA, em concurso formal (aplicando a regra do concurso material favorável e/ou benéfico) art. 70 do CP, ao cumprimento da pena de em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias multa, na fração de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Diante disso, há incidência da Súmula 52 do STJ, na qual explicita que “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.” (sic).
Quanto a alegação de que a prisão preventiva do beneficiário foi decretada de ofício, contrariando a Lei 13.964/19 (pacote anticrime), registro que não foram juntados a este writ, cópias dos autos ou documentos comprobatórios, que possibilitem a análise do alegado.
No que tange a revisão da prisão preventiva, embora o impetrante, tampouco o juiz singular tenham juntados a esta ação mandamental, a sentença condenatória proferida no julgamento do processo, em diligência ao sistema de gerenciamento de processos (Primus), constata-se que foi negado ao réu o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade por entender o Magistrado que não houve alteração no quadro fático e que os motivos que ensejaram a prisão permanecem, além do fato de que o paciente permaneceu preso durante a instrução processual, não se mostrando adequada a substituição preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, na forma a que se refere o art. 319 do CPP.
Por conseguinte, deve ser mantida a custódia cautelar do sentenciado, com a rotina do regime prisional fechado estabelecido na sentença, mantendo hígido o mandado de prisão.
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após manifestação do Parquet.
Ante ao exposto, indefiro a liminar, restando às beneficiárias o lado sumaríssimo do presente writ.
Notifique-se a autoridade indigitada coatora para que encaminhe, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, em informações complementares, cópias dos autos e da sentença proferida, documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Des. Rui Ramos Ribeiro
Relator